Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700097-30.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PINTO DE SOUSA DESPACHO Em petição de ID 65056713, a autora/apelada requer novo sequestro de verba pública (R$ 12.366,00) para aquisição de 6 caixas do medicamento a que o Distrito Federal foi condenado a fornecer, conforme sentença proferida em 10/06/2024: “(...) 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e CONFIRMO a DECISÃO DE 2o GRAU que concedeu a antecipação da tutela, ID 146740652, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento CANABIDIOL 200 MG/NIL, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 1 (UM) ANO. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser instruído com cópia do prontuário médico e exames realizados no período e ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. Para tanto, alega que: 1) seu curador compareceu à farmácia de alto custo e foi informado que o estoque do medicamento está desabastecido; 2) possui medicação suficiente apenas até o dia 10 de outubro de 2024, o que reforça a urgência e gravidade da situação, pois, caso não seja haja a continuidade do tratamento, há risco iminente de agravamento do seu quadro de saúde (encefalopatia epiléptica e retardo mental grave); 3) obteve 3 orçamentos (DROGARIA BRASIL CANABIDIOL 200MG/ML 30ML R$: 12.900,00; FARMANOSSA CANABIDIOL 200MG/ML 30ML R$: 12.366,00; DROGARIA ROSÁRIO CANABIDIOL 200MG/ML 30ML R$: 13.716,94), requerendo o de menor valor; 4) considerando o relatório médico e a receita apresentada, necessita de 6 caixas do medicamento, a fim de possibilitar a realização do tratamento por 3 meses. Requer a intimação do Distrito Federal para, no prazo de 48h, tome ciência dos orçamentos e esclareça a possibilidade de fornecer extrajudicialmente o medicamento nas próximas semanas, sob pena de sequestro de verbas públicas no valor de R$ 12.366,00. Com razão, inicialmente, a autora/apelada. No caso, já foram deferidos ao menos 3 pedidos de sequestro de verba pública, conforme se depreende da decisão de ID 63165568, in verbis: “Do sequestro autorizado em 23.02.2023 Na decisão ID 150092467, de 23/02/2023, foi autorizado o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 5.989,74, suficiente à aquisição do produto para 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de tratamento. Os valores foram bloqueados e transferidos para a empresa fornecedora, tendo a parte autora prestado contas, devidamente homologadas, ID 158096154. Do pedido de sequestro formulado em 05.05.2023 Na decisão ID 16018866, de 29/05/2023 foi autorizado o sequestro de R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais), suficiente à aquisição de 05 frascos do medicamento, 150ml. SISBAJUD, ID 160584587 Comprovantes de efetivas transferências, IDs 161399193 e 161400445. A parte autora foi intimada a prestar contas em 07/06/2023, ID 161391924. Juntou notas fiscais nos valores de R$ 6.600, IDs 166212426 e 166212425. 1 _ Proceda-se nos termos dos itens 6 e 7 da decisão que autorizou o sequestro de verbas. Do novo pedido de sequestro requerido em 24/07/2023 A parte autora, ID 161719709, (I) informou a alteração da posologia pela equipe médica assistente, de 1,2 ml/dia para 1,6 ml/dia; (II) esclareceu que possui medicação suficiente apenas para 55 dias de tratamento; (III) requereu o sequestro de verbas R$ 12.126,00 (doze mil, cento e vinte e seis reais), suficiente à obtenção de 6 (seis) caixas do medicamento - 180 ml, para realização do tratamento pelo período de mais 3 (três) meses; (IV) juntou declaração de nada consta em estoque, prescrição médica atual e 03 orçamentos. 2 _ Intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a, no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação, na forma determinada na decisão concessiva da tutela de urgência, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte exequente e (II) tomar ciência e se manifestar acerca da alteração da posologia e dos orçamentos apresentados pela parte autora. (...)” A autora/apelada, por sua vez, além de comprovar que tem atendido fielmente às determinações de prestação de contas, apresenta, nesta ocasião, 3 orçamentos do fármaco, além de relatório médico e receita emitida por médico do Hospital de Base do DF prescrevendo o medicamento na quantidade por ela requerida (Canabidiol, 6 frascos solução oral, 200mg/ml). Sendo assim, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça o medicamento Canabidiol, 6 frascos solução oral, 200mg/ml, sob pena de novo sequestro de verba pública no valor de R$ 12.366,00. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual